Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-15.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011607-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. GIEQUELIN & CIA LTDA - CNPJ: 73.453.177/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SILOEIRO LTDA - CNPJ: 04.505.289/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3º DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3º DO ART. 49 DA LFR PARA BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE PELO JUÍZO DA RJ

- SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DA RECUPERANDA DEFERIDA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO NO PONTO - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO NÃO ATINGE O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DA CEJ/CJF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005).

Nos termos do art. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) são contados de forma contínua.

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
. contra decisão que deferiu a recuperação judicial da empresa agravada
RODOBR TRANSPORTES LTDA
.- Em Recuperação Judicial, determinou de suspensão de todas as ações do art. 6º e mais as exceções previstas no art. 49, §§3º e 4º da Lei 11.101/2005, determinou a contagem de todos os prazos em dias corridos e, por fim, a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem.

Informa que a agravada distribuiu o pedido de recuperação judicial distribuído aos 21 de fevereiro de 2020 e, no caso concreto, tem diversos contratos garantidos por alienação fiduciária, caso em que a análise acerca da essencialidade de bens deve se realizar de forma individualizada, máxime porque a recuperanda não comprova que todos bens sejam essenciais à sua atividade.

Salienta que as particularidades acerca de contratos firmados com garantia, porque implica em melhores condições de financiamento, de modo que é necessário privilegiar o tratamento dado pelo legislador na Lei 11.101/05, como destacado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, no Recurso Especial nº 1.263.500 – ES.

Sustenta que não há falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, porque a pretensão da agravada é inadimplir com o banco recorrente e utilizar da garantia prestada para quitar outras obrigações de credores diversos.

Assegura que uma das premissas da recuperação judicial é a possibilidade/viabilidade de continuar realizando pagamento de créditos extraconcursais. De modo que se a empresa não é capaz de cumprir com tais obrigações, é o caso de pensar em convolação em falência.

Reclama ausência de segurança jurídica de contratos garantidos por alienação fiduciária, se eventualmente esta pode ser obstada por decisão judicial, bem assim não há falar em contagem dos prazos em dias corridos, mas sim em dias úteis, sob pena de os credores experimentarem grandes prejuízos, por força do princípio da razoabilidade do processo.

Afirma que no RESP n. 1.699.528 foi reconhecido que apenas o prazo de blindagem de 180 dias e de apresentação do Plano de Recuperação Judicial é contado de forma corrida e ininterrupta, a fim de acolher o disposto no procedimento da Lei n. 11.101/05, de modo a conferir celeridade e concretização das finalidades da Lei Recuperacional.

Assegura que a jurisprudência compreende que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida, circunstância corroborada inclusive pelo Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, mesmo porque o direito material dos credores é mantido.

Sustenta ausência de fundamentação da decisão que determinou a suspensão das ações excetuadas na forma do art. 49, §3º e 4º da LFR, bem assim a suspensão de cadastro do nome da devedora em órgãos de inadimplentes, o que só pode ocorrer após aprovação do PRJ e, por fim, determinou a contagem de todos os prazos em dias corridos, contrário à norma, o que justifica sua suspensão. Pede o provimento do recurso.

Na contraminuta, a agravada postula o não conhecimento do agravo, por intempestividade, porquanto a advogada do recorrente teve acesso à decisão via PJe na data de 12-3-2020, enquanto só distribuiu o agravo em 29-5-2020. No mérito, destaca a natureza de sua atividade comercial no transporte de cargas rodoviárias, caso em que os caminhões e carretas são essenciais ao pleno exercício do negócio, além de que está no prazo de blindagem que, de acordo com o artigo 6º caput, da Lei 11.101/2005, as ações e execuções ficam suspensas. Defende a contagem do prazo em dias corridos, como determinado na decisão e da manutenção da retirada de anotações restritivas de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Requer seja acolhida a preliminar de intempestividade do agravo, ou, no mérito, o desprovimento do agravo (ID 48139484).

Indeferida a liminar postulada, o banco agravante apresentou Agravo Interno a fim de que seja reconsiderada e deferida a liminar (ID47395479).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do agravo (ID 51966967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o banco agravante a reforma da decisão recorrida que fixou parâmetros no pedido de processamento da Recuperação Judicial da agravada
RODOBR TRANSPORTES LTDA
., como a suspensão do trâmite das ações e execuções pelo prazo de 180 dias; contagem do prazo em dias corridos; suspensão dos registros negativos do spc e protestos; manutenção da recuperanda na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades (ID 44567450).

No caso em exame, o processamento da Recuperação Judicial da empresa agravada
RODOBR TRANSPORTES LTDA

foi concedido aos 26-02-2020 (ID 48139491).

No que diz
respeito a contagem do prazo
, observa-se que a decisão recorrida determinou seja feita em dias corridos
, inclusive no que tange a suspensão das ações e execuções
, previsto no artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005.

O banco recorrente pretende a reforma para que os prazos sejam contados em dias úteis.

Acerca dos prazos, necessário pontuar que no que tange aqueles de natureza processual, previstos na Lei nº 11.101/2005 (LRJ) são contados em dias úteis, nos termos do art. 219, CPC, c.c. art. 189, Lei nº 11.101/2005 (LRJ).

Assim, de forma ilustrativa, o prazo relativo ao agravo (arts. 17 e 59, § 2º, LRJ), à contestação (arts. 81 e 98, LRJ), à impugnação (art. 8º, LRJ), dentre outros, submete-se à regra geral do art. 219, CPC, para serem computados em dias úteis.

Entretanto, no que tange aos prazos de natureza material, em especial o referente ao
“stay period”
(art. 6º, §4º da Lei
nº 11.101/05) e à apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53 da Lei nº 11.101/05),
são mesmo contados em dias corridos, como decidiu a decisão recorrida
.

O precedente do C. Superior Tribunal de Justiça deixa clara tal orientação:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS.SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA.

1. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.

2
. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.

3
. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema.

4. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.

5.
Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1774998/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO – DETERMINAÇÃO DE CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS EM DIAS CORRIDOS – DESCABIMENTO – O Código de Processo Civil é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências - Art. 189 da Lei nº 11.101/05 – No que tange aos prazos de natureza processual, prevalece a regra geral do art. 219 do CPC/15, devendo ser contados em dias úteis –
Porém, quanto ao prazo de 180 dias, previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05 ("stay period") e o de 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53 da Lei nº 11.101/05), contam-se em dias corridos, por serem de cunho material - Precedentes do STJ e desta Corte – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.”

(TJSP - Agravo de Instrumento 2069055-09.2020.8.26.0000; Relator Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020) (grifei)

A decisão bem aplicou, portanto, a contagem dos prazos processuais.

No que tange ao
deferimento da exclusão dos apontamentos restritivos e protestos
em nome da Recuperanda, a decisão agravada entendeu por bem em determinar a suspensão de novas inclusões, bem assim daquelas já existentes,
durante o período de blindagem.

Ocorre que, a rigor, o simples deferimento do processamento da recuperação judicial, não autoriza a suspensão da publicidade dos protestos e dos registros negativos em órgãos de proteção ao crédito, porquanto o processamento não conduz à novação dos créditos prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 - não tem o condão de autorizar a medida.

Ao tratar do assunto, a C. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a rel. do Ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, caso em que são mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

O recurso recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ.

1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos.

2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.

4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).

5.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/06/2015, DJe 18/6/2015.) (grifei)

No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento nº 1.367.390 - MT
(2010/0197609-4), Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado em 25-6-2019.

Esse, também, é o teor do enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, que diz:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

No mesmo sentido:

“Agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Pretensão de suspender apontamentos do nome da recuperanda em cadastros de proteção ao crédito. Inviabilidade. Plano de recuperação sequer aprovado. Cancelamento dos apontamentos que não é efeito automático do deferimento do processamento da recuperação.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ/SP - AI nº 2013229-71.2015.8.26.0000, Relator Des Cláudio Godoy)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Recuperação judicial. Processamento deferido. Pedido de suspensão da publicidade dos protestos e das restrições de crédito existentes em nome da recuperanda. Impossibilidade. Deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores. Precedentes do STJ e desta Corte. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial da CEJ/CJF.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2205981-31.2019.8.26.0000; Relator: Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020) (grifei)

Nesta parte, portanto, é caso de
prover o recurso a fim de afastar o comando da decisão que determinou a suspensão dos registros negativos do spc e protestos em nome da Recuperanda
.

Por fim, o banco agravante reclama que a decisão determinou, a um só tempo, a suspensão das ações e execuções de contratos que contam com garantia de alienação fiduciária, bem assim a manutenção da recuperanda na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, sem que tenha sido comprovada a essencialidade.

Em síntese, entende que seus contratos são garantidos por alienação fiduciária, caso em que a análise acerca da essencialidade de bens deve se realizar de forma individualizada, o que não ocorreu no caso em exame.

Ocorre que a questão acerca da natureza dos contratos se garantidos ou não por alienação fiduciária, não foi enfrentada na decisão, porquanto se trata de decisão inicial que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, porquanto presentes os requisitos ao seu deferimento.

Assim, o deferimento do processamento da
Recuperação Judicial importa mesmo na suspensão das Ações e Execuções propostas contra a recuperanda, como
impõe
o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005, cuja consequência obsta o prosseguimento de eventual busca e apreensão de bens móveis. Não há portanto, razão jurídica para reforma da decisão.

Acerca da essencialidade, o juízo entendeu que os caminhões são fundamentais ao soerguimento da recuperanda. Confira-se:

“E)– DA MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DOS BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES:

Pleiteou a recuperanda a concessão de liminar para que, enquanto durar o processo de recuperação judicial, seja impedida a
retirada de bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresariais
.

O deferimento do pedido formulado encontra fundamento no artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005:

...

Ante tais considerações, determino que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da devedora sejam mantidos na posse da mesma, durante o prazo de blindagem, estando proibidos quaisquer atos expropriatórios ou que retirem da posse da recuperanda bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Aplicando-se à presente hipótese, tem-se que também é incontestável
que os veículos de propriedade da recuperanda, utilizados para desenvolver a sua atividade de transporte, são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades
, o que justifica a suspensão das ações de busca e apreensão em comento....”

A Lei nº. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da norma.

No caso específico,

juízo da recuperação entendeu que os caminhões devem permanecer na posse da Recuperanda agravada, já que revela-se imprescindível à continuidade das suas atividades, o que é se mostra mesmo possível,
máxime porque

a Recuperação Judicial encontra-se no
stay period
(
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005).

Assim se diz, porque o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece no final do § 3º que nessa fase é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, os veículos da agravada indicados nos autos da Recuperação Judicial, utilizados no transportes de cargas da Recuperanda, vale dizer, no

regular exercício da atividade econômica exercida, ao que se evidencia revelam-se mesmo essenciais, de modo que, ao menos no
stay period
, precisam ser mantidos com a Recuperanda sob pena de restar inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, ver reduzida drasticamente a expectativa de soerguimento da agravada.

A jurisprudência, em caso análogo, em que foi mantida na posse da Recuperanda os bens considerados essenciais à sua atividade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS CONTRA A RECUPERANDA – RECONHECIDA A ESSENCIALIDADE DO TRATOR PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- DETERMINDA A RESTITUIÇÃO

– DECISÃO RECORRIDA - APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6º E FINAL DO §3º DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o art. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005,

o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda.

Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3º do art. 49, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period”.
(TJMT – RAI nº 1000626-24.2020.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara Cível, julgado em 11-03-2020)

Resolvida a questão pelo mérito,
julga-se prejudicado o Agravo Interno
ajuizado pelo banco agravante.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para reformar a decisão na parte que deferiu a suspensão dos registros negativos do spc e protestos em nome da agravada
RODOBR TRANSPORTES LTDA – Em Recuperação Judicial,
mantida a decisão nos demais pontos recorridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020